Tribunal: TJSP
Processo: 2252331-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Agravante busca tutela provisória para reativação de inscrição estadual de filial, com a finalidade de posterior baixa e efetivação de inscrição de nova pessoa jurídica. Filial que operava em endereço de empresa cliente, centralizando a emissão de notas fiscais de todas as outras unidades. Admitidas a falta de baixa regular e a inércia em sede de processo administrativo em

Ementa:
Agravo de instrumento. Agravante busca tutela provisória para reativação de inscrição estadual de filial, com a finalidade de posterior baixa e efetivação de inscrição de nova pessoa jurídica. Filial que operava em endereço de empresa cliente, centralizando a emissão de notas fiscais de todas as outras unidades. Admitidas a falta de baixa regular e a inércia em sede de processo administrativo em sede do qual foi regularmente notificada. Narrativa desacompanhada de elementos suficientes para caracterizar a verossimilhança do direito alegado. Decisão mantida.
Recurso improvido.